Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002794-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (AGRAVADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
a decisão que deferiu o pedido antecipatório merece ser mantida, pois presentes os requisitos da tutela de urgência, uma vez que, aparentemente, há abusividade na cobrança da quilometragem excedente, não sendo razoável que o veículo tenha percorrido
13.335 km em 03(três) dias, quando o histórico das corridas no período não confirmam esse fato e confere verossimilhança às alegações do Agravado.

Do mesmo modo,
o risco de dano também ficou comprovado, uma vez que este decorre diretamente dos prejuízos que a anotação desfavorável ocasiona ao crédito e à vida cotidiana do cidadão.

Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, eis que se for julgado improcedente o pedido, a Agravante poderá inscrever novamente o nome do Agravado no cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1000070-76.2021.8.11.0003, movida em face de
ABRAÃO RAMOS DA SILVA
,

deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado pela Agravado.

Inconformada, a empresa Recorrente alega que o Juiz
a quo
laborou em equívoco ao proferir o
decisum
objurgado. Afirma que os requisitos autorizadores para a concessão da medida
in limine
não foram demonstrados pelo Recorrido.

Assevera que o débito objeto da demanda é decorrente de inadimplência de obrigação contratual, e que
“o contrato em comento foi celebrado em perfeita ordem, sem nenhum vício, e com anuência das condições gerais que impreterivelmente o acompanham”.

Ressalta que
“(...) o contrato faz lei entre as partes e que umas das funções reativas do princípio da boa-fé objetiva, princípio que norteia o universo dos contratos, é a venire contra facto proprium, segundo o qual, não se pode admitir na execução do contrato a mudança de atitude do contratante”.

Segue argumentando que a concessão da medida liminar pleiteada pelo Recorrente
“é uma verdadeira afronta ao ordenamento jurídico Pátrio, e jurisprudência deste País, pois a Localiza sempre foi diligente e zelosa quanto à prestação de serviço ao Agravado”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o
decisum
objurgado até o exame do mérito deste Instrumental e o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 78981508).

Contrarrazões sob o ID 8269994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos em face da Agravante, objetivando o deferimento da tutela de urgência para que a Requerida promovesse a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária não inferior a R$ 100,00 (cem reais).

Em sua inicial, o Autor, ora Agravado, alegou que utilizou os serviços de locação de veículos das Requeridas exclusivamente para prestação de serviços como motorista do aplicativo UBER.

Narrou que “
a relação entre as partes se dava da seguinte forma: o pagamento era através de um plano pós pago semanal, do qual a renovação se dava de maneira automática, após o pagamento da semana anterior; a franquia contratada era de 143 km/dia ou 1001 km/semana; na contratação era exigido a indicação de um devedor solidário, sendo que este colocaria à disposição um cartão de crédito de sua titularidade, a fim de arcar com possíveis despesas da locação; (...)
”.

Sustentou que sempre honrou suas obrigações, eis que os pagamentos eram descontados automaticamente do saldo do aplicativo Uber.

Afirmou que o vínculo contratual foi interrompido em 13/08/2020, por iniciativa das próprias empresas Reclamadas, sob o argumento de que houve quebra do pacto por existência de faturas em aberto por quilômetros excedentes, quais sejam: ACRON35713 de 18/03/2020, no valor de R$ 13.202,56; ACRON36116 de 04/05/2020, no valor de R$ 259,91 e ACRON40271 de 17/08/2020, no valor de R$ 7.798,96.

Aduziu que "
os dados apresentados são completamente absurdos; primeiro porque o carro era de uso exclusivo para realizar corridas pelo aplicativo Uber, as quais eram realizadas, em sua grande maioria, dentro da cidade, em pequenas distâncias percorridas, que nunca chegariam a tais quilometragens; segundo, usando-se de uma matemática simples e lógica, com referência aos quilômetros que as Requeridas afirmam que o Autor excedeu, jamais poderiam ser percorridos 12.906 km em 03(três) dias, onde normalmente, um veículo comum chega a transitar por cerca de 1.900 km em 24h, sem paradas, sendo impossível a relação apresentada pelas Reclamadas
".

Ao analisar o pedido inicial, o Julgador singular consignou a presença dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC e, assim, deferiu a tutela de urgência e “
determinou que a Agravante excluísse o nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, até ulteriores deliberações deste juízo
”.

A decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, isso porque o Agravado não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC.

Assevera que o débito objeto da demanda é decorrente de inadimplência de obrigação contratual, e que
“o contrato em comento foi celebrado em perfeita ordem, sem nenhum vício, e com anuência das condições gerais que impreterivelmente o acompanham”.

De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
a decisão que deferiu o pedido antecipatório merece ser mantida, pois presentes os requisitos da tutela de urgência, uma vez que, aparentemente, há abusividade na cobrança da quilometragem excedente.

Com efeito, o histórico de corridas do aplicativo Uber mostra que no período de 10 a 13 de agosto de 2020 foram realizadas viagens de curtas distâncias, de modo que não soa verossímil que o automóvel tenha percorrido 13.335km em 03(três) dias.

Assim, é cristalina a probabilidade do direito alegado pela parte.

Do mesmo modo,
o risco de dano também está estampado, uma vez que decorre diretamente dos prejuízos que a anotação desfavorável ocasiona ao crédito e à vida cotidiana do cidadão.

Sob outro ângulo, não há falar em irreversibilidade da medida, eis que se for julgado improcedente o pedido, a empresa Agravante poderá inscrever novamente o nome do Agravado no cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. I - O art. 300 do CPC/2015, por prever medida excepcional, exige a presença cumulativa de requisitos para a concessão da tutela de urgência, de modo que, constatando-se a presença da probabilidade do direito do requerente e também do perigo de dano, a medida deve ser concedida. II - A multa é medida processual tendente a coagir o cumprimento de tutela específica, gerando temor no devedor em descumprir o mandamento judicial, razão pela qual deve ser arbitrada em montante suficiente e razoável, capaz de alcançar o objetivo da norma. III - Recurso conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.° 14042615220198120000. Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 16/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (súmula 25 do TJGO). 2. O deferimento da tutela de urgência apenas ocorrerá se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, se não vislumbrada a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado. 3. Não sendo comprovada a existência de um contrato firmado entre as partes, tampouco o inadimplemento da avença, mostra-se mais prudente determinar que o nome da agravante seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito. AGRAVO PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 01908625020198090000. Rel. Des. Carlos Hipolito Escher. 4.ª Câmara Cível. Julgado em 02/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE. Para que seja concedida a tutela provisória de natureza antecipatória é necessário que sejam preenchidos os seus requisitos legais, quais sejam: a) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) perigo de dano. Se a parte autora alega categoricamente que não contraiu a dívida que ensejou a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não se mostra razoável esperar que ela faça prova de fato negativo. A prévia prestação de caução tem como objetivo evitar danos a parte contrária. In casu, a exclusão liminar dos dados da recorrente dos cadastros de inadimplentes não gera risco de dano à agravada, pois, em caso de improcedência da demanda, isto é, em caso de demonstrada a existência da dívida, o nome da recorrente poderá ser novamente negativado. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000190956102001. Rel. Des. Luciano Pinto. Julgado em 22/10/2019).

Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão vegastada se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021